Tribunal: TJSP
Processo: 1014447-21.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro prestamista. Pretensão de indenização securitária pelo evento morte da esposa do segurado, repetição de indébito c.c. danos morais. Parcial procedência. Condenação solidária das rés a providenciarem a quitação do saldo devedor e à restituição dos prêmios pagos após o sinistro. Inconformismo das rés.

Legitimidade ativa. Configuração. Inteligência do art. 17, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro prestamista. Pretensão de indenização securitária pelo evento morte da esposa do segurado, repetição de indébito c.c. danos morais. Parcial procedência. Condenação solidária das rés a providenciarem a quitação do saldo devedor e à restituição dos prêmios pagos após o sinistro. Inconformismo das rés.

Legitimidade ativa. Configuração. Inteligência do art. 17, do CPC. Interesse e legitimidade dos herdeiros da falecida em pleitearem a quitação do seguro em relação ao sinistro ocorrido. Questão que resvala no patrimônio a integrar a herança.

Legitimidade passiva das estipulantes. Obrigação solidária que alcança todos os participantes da cadeia de negócios, que dela obtém vantagem econômica. Intermediadora responsável por receber e realizar o repasse mensal da parcela do prêmio à seguradora. Ademais, ainda que a estipulante tenha atuado como mera mandatária, a ela é atribuída a culpa por não incluir a esposa do adquirente na apólice, na condição de segurada, acarretando o não pagamento da indenização.

Mérito. Pretendida quitação do saldo devedor pelo falecimento da esposa do segurado. Recusa justificada pelo exercício regular de direito da seguradora. Força vinculante dos contratos. Ausência de contratação do seguro em favor da falecida. A cobertura do seguro deve ser contra riscos e segurados predeterminados. Inteligência dos artigos 757 e 760 do Código Civil. Caso em que consta expressamente da apólice que não foi contratada cobertura para a cônjuge e filhos do segurado. Má prestação de serviços da estipulante, pela não inclusão de uma das cessionárias, que deve ser discutida em ação própria de indenização por perdas e danos. Ação de cobrança de cobertura securitária e restituição dos prêmios, entretanto, que deve ser julgada improcedente.

RECURSOS PROVIDOS.